Tribunal: CARF
Processo: 13804.000698/2002-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000698/2002-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.293 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOHNSON & HIGGINS CORRETORES DE SEGUROS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições e
demonstração do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a
compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e
normativos da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões, no mérito, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Josefovicz
Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Denise
Madalena Green (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000698/2002-20
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.000698/2002-20

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
em face do Acórdão no 3201-007.546, de 18/11/2020, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado existe e trata do direito creditório
em questão, deve ser considerado improcedente o lançamento que tem por
fundamentação “proc. jud. não comprova”.
Em seu recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência de interpretação
quanto à nulidade de autuação fiscal decorrente de análise fiscal de compensação, informada
em DCTF , com créditos de processo judicial, apontando, como paradigmas, os Acórdãos nos.
203- 12.427 e 9303-01.484.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a divergência
de interpretação, tendo o despacho de admissibilidade, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da
3a Seção do CARF, trazido as seguintes considerações:
(...)
Das decisões confrontadas constata-se divergência jurisprudencial, haja vista a
similitude fática demonstrada, uma vez que ambas as decisões tratam de lançamento
decorrente de constatação em auditoria interna de Declaração de Créditos e Débitos
Tributários Federais (DCTF), de que o processo judicial informado para amparar as
compensações informadas não fora comprovado, constando no do auto de infração a
expressão "Proc jud não comprovad".
Nesse mister entendeu o acórdão recorrido, nos termos do voto vencedor que se a
fiscalização parte da premissa que não existe processo judicial e esta premissa se
mostrou equivocada, o lançamento perde o motivo e o vício material resta
configurado, já o primeiro acórdão paradigma, embora tenha entendido que o mérito
do direito à compensação é questão debatida no Judiciário, o que importa renúncia à
via administrativa, deixou consignado nos termos do voto vencedor que o
pressuposto fático do lançamento é, no fundo, a inexistência dos créditos alegados
com base na ação judicial informada na DCTF, e não simplesmente a inexistência do
processo judicial referido.
Demonstrou portanto referido paradigma, tese divergente da firmada pela Turma do
acórdão recorrido, restando assim caracterizada a divergência jurisprudencial.
(...)
O segundo acórdão paradigma também trata de Auto de infração originado da
realização de Auditoria Interna nas DCTF discriminadas no referido lançamento
onde restou constatado irregularidade nos créditos vinculados informados nas
DCTF, tendo acarretado falta de recolhimento ou de pagamento do principal, por
declaração inexata.
Sendo válidas as considerações já efetuadas quanto ao acórdão recorrido no exame
do primeiro paradigma, também com relação ao segundo acórdão paradigma
constata-se divergência jurisprudencial, visto que a citada decisão ressaltou que o
fundamento fático da autuação está bem delineado, qual seja ( compensação
irregular, que ensejou a consequente glosa dos créditos), ressaltando ainda que
corrobora o sujeito passivo que os tributos foram informados incorretamente nas
DCTF (Compensação Sem DARF e a origem do crédito como COFINS E PIS
Retenção por Órgão Público, sendo o correto Compensação com o Processo no
9804040190 Antecipação de Tutela), divergindo assim dos fundamentos da decisão
“a quo” que entendeu que a descrição dos fatos era genérica, totalmente deficiente
por não dizer qual é a natureza da inexatidão.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.000698/2002-20

Por fim decidiu o colegiado que o lançamento fiscal observou as formalidades legais
exigidas, assim, reformou a decisão que declarou a nulidade da exigência fiscal e
determinou o retorno dos autos ao Colegiado Recorrido para que enfrente as demais
razões trazidas no recurso voluntário.
Ante as considerações acima verifica-se caracterizada a divergência jurisprudencial.
Por oportuno, acrescente-se que nestes casos estando a divergência a ser dirimida ao
abrigo das normas gerais, já que diz respeito à identificação do fundamento fático do
lançamento é possível mitigar certas especificidades da situação fática.

(...)
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, nos termos do despacho de admissibilidade .
Do Mérito
O litígio se resume à questão de saber se a autuação é subsistente pelos seus
próprios fundamentos ou se deve ser afastada, pois teria havido, nos termos utilizados pela
decisão recorrida, “vício material” no lançamento, pois a fiscalização teria partido “da premissa
que não existe processo judicial”, premissa aquela que teria se mostrado equivocada.
Compulsando o auto de infração, constata-se que a autuação se deu por falta de
recolhimento do PIS/PASEP dos períodos de janeiro a junho de 1997, por declaração inexata -
vide, nesse ponto, o campo “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL PIS
1997”.
Também no auto de infração, pode-se observar, no ANEXO I -
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO CONFIRMADOS, que, para cada
crédito tributário vinculado a cada período de apuração, não há sua comprovação - "proc jud não
comprova" -, tendo sido indicado, no campo "NÚMERO DO PROCESSO", constante do mesmo
ANEXO I, as identificações dos processos nos 960021211/2 e 960021222/2.
Ao examinar as DCTFs transmitidas pelo sujeito passivo, objeto do procedimento
de que resultou a autuação, verifica-se que foi indicado, como fundamento para o não
recolhimento do PIS dos períodos autuados, a existência de medida liminar em mandado de
segurança, nos processos nos 960021211/2 e 960021222/2, suspendendo a exigibilidade da
contribuição.
Veja-se que as referidas DCTFs foram transmitidas em 29/09/1997 (período de
apuração do 1o trimestre de 1997) e 30/10/1997 (período de apuração do 2o trimestre de 1997) –
vide, nesse ponto, os documentos às fls. 51 a 58, assim como o próprio auto de infração às fls. 61
a 65. Já naquela época, constata-se, pelas decisões juntadas ao processo (liminar às fls. 38 a 41;
sentença às fls. 42 a 49), que, diversamente da informação prestada nas DCTFs, não mais havia
medida liminar em favor da recorrente para afastar a exigibilidade do PIS dos períodos de janeiro
a junho de 1997, tal como declarado em DCTF.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.000698/2002-20

Na verdade, à época da transmissão das DCTFs, havia, no processo no.
960021211/2, sentença parcialmente favorável à recorrente, para que a autoridade fazendária
se abstivesse de exigir o PIS apurado fora dos moldes previstos na Lei Complementar no. 7/70.
Nesse caso, não havia decisão judicial impedindo, necessariamente, os valores de PIS declarados
em DCTF – no mínimo, seria necessária a demonstração, pelo sujeito passivo, de que os valores
informados em DCTF eram desconformes à apuração pela LC no. 7/70 e, portando, inexigível.
Além da inexistência da liminar quando da transmissão das DCTFs, pode-se
observar que o sujeito passivo indicou, para o período de março de 1997, processo inexistente, a
saber, o processo no. 960021222/2, fato que pode ser comprovado pelas peças juntadas aos autos.
Observe-se, ainda, que à época da auditoria interna das DCTFs – auto de
infração lavrado em 03/11/2001 -, além de não mais vigorar a liminar judicial informada nas
DCTFs, a sentença de mérito no processo judicial no. 960021211/2 já havia sido objeto de
apelação perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF/3a Região) – vide extrato de
consulta processual às fls. 150 a 154 -, não existindo, nos autos, peça processual hábil para
esclarecer em que termos a apelação foi admitida – se, por exemplo, com efeito devolutivo ou,
também, suspensivo.
Cotejando outros elementos dos autos (fls. 154 a 156), constata-se que foi exarado
acórdão do TRF/3a Região, dando parcial provimento à apelação da União.
Em impugnação e no recurso voluntário, o sujeito passivo defende-se da autuação,
sustentando que a medida judicial, no processo no. 960021211/2, impediria a autuação.
Não obstante, como bem salientou o voto vencido da decisão recorrida, a
recorrente não apresenta, quer na impugnação, quer no recurso voluntário, documentos hábeis
para demonstrar que os débitos de PIS, relativos aos primeiros trimestres de 1997, foram extintos
por compensação.
De fato, pelos elementos trazidos ao processo, não há comprovação de que os
valores de PIS, períodos de apuração de janeiro a junho de 1997, estavam albergados por decisão
judicial: mesmo hoje, muito tempo após a autuação, não há como asseverar, pelos documentos
juntados, se os valores de PIS autuados estariam ou não compreendidos em medida judicial.
Diante desse cenário e lembrando que o sujeito passivo informou, em suas
DCTFs, que possuía liminar em mandado de segurança suspendendo a exigibilidade dos débitos
de PIS – fato que, como vimos, mostrou-se incorreto -, entendo que o auto de infração revela-se
subsistente, tendo em vista que o processo judicial informado pelo sujeito passivo não
comprova que os débitos lavrados tenham sido judicialmente compensados.
Observe-se que a autuação fiscal, a partir das informações trazidas pelo próprio
sujeito passivo, foi precisa ao identificar, na descrição dos fatos e enquadramento legal e, ainda,
no demonstrativo dos créditos vinculados não confirmados, a falta de recolhimento dos débitos
de PIS, sua declaração inexata e o fato de que o processo judicial não comprovaria os créditos
afirmados pelo sujeito passivo.
Nesse contexto, diversamente do que sustenta o voto vencedor do acórdão
recorrido, a autuação não sustenta a premissa de que não existiria processo judicial, mas que a
medida liminar, informada pelo sujeito passivo em DCTF, não comprovaria a existência dos
créditos vinculados aos débitos de PIS declarados.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.293 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.000698/2002-20

Na verdade, na impugnação e no recurso voluntário, o sujeito passivo demonstra
ter compreendido o fundamento da autuação – falta de comprovação dos créditos vinculados aos
débitos declarados em DCTF -, muito embora tenha se eximido de trazer elementos suficientes
para comprovar seus argumentos, como bem sublinhou o acórdão da DRJ e o voto vencido do
acórdão recorrido.
Assim, não há como falar-se em nulidade da autuação, sobretudo quando: (a) o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal, motivação e
caracterização dos fatos; (b) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (c) quando, no curso do contencioso administrativo,
há clara compreensão, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos (fáticos e normativos) da
decisão administrativa, com plenas condições do exercício do contraditório e do direito de
defesa.
Esclareça-se, por fim, que toda a jurisprudência desta Câmara Superior
colacionada pelo voto vencedor do aresto recorrido, no sentido de afastar autuações decorrentes
de auditorias de DCTF, em casos de compensação com créditos judiciais, pressupõe que a
fiscalização tenha, de forma equivocada, fundamentado a sua autuação na inexistência de
processo judicial que efetivamente existe e que traz sentença judicial hábil a comprovar os
créditos vinculados em DCTF. No caso concreto, a situação é bastante diversa: (i) a fiscalização
não fundamentou a autuação sob o argumento de inexistência de ação judicial, mas de não
comprovação dos créditos vinculados; (ii) além de informar, nas DCTFs transmitidas, medida
judicial inexistente, o sujeito passivo não logrou demonstrar que vigorava, em seu favor, medida
judicial efetivamente incidente sobre os créditos tributários autuados.
Em face das considerações acima expostas, entendo que o recurso especial da
Fazenda Nacional deve ser provido.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 257
DF CARF MF
Original